Tribunal: TCU
Processo: 021.106/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial relativa a recursos repassados à Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, na modalidade fundo a fundo, a conta do Programa Nacional de Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, ex-Prefeito do Município de Presidente Kennedy/ES (gestão 2009-2012), em decorrência da reprovação da prestação de contas dos recursos aplicados no âmbito do Pnate/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Reginaldo dos Santos Quinta, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao FNDE.